Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737616-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0703335-96.2019.8.07.0018, sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E após a vigência da EC 113/2021, sob o fundamento de respeito à coisa julgada e aplicação da tese firmada em Repercussão Geral no STF, definida no julgamento do RE 730462 (Tema 733) (ID 137306641 da origem). Em razões recursais (ID 41025830), o agravante, em síntese, não se opõe à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, mas alega que após a vigência da EC 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC exclusivamente, abrangendo correção monetária e juros. Ao final, requer a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo preliminar verifico haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Sobre os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, o assunto tomou grande relevância após declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), adotando tese em regime de Repercussão Geral (Tema 810). Após tal decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em tese firmada em regime de Recurso Repetitivo (Tema 905), fixou os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (destacamos): (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Dessa forma, percebe-se que a modificação dos preceitos aplicáveis para correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública se deu por decisões judiciais dos tribunais superiores, e não por lei. Por isso, quanto aos índices especificados no Tema 905 do STJ, incide a tese firmada em Repercussão Geral pelo STF (Tema 733), no sentido de que não haveria reforma automática de decisões anteriores com entendimento diferente. Entretanto, posteriormente a todos esses julgados, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Destaca-se que nesse caso, de maneira diversa, houve a modificação por lei dos índices aplicáveis a condenações contra a Fazenda Pública, afastando a incidência da tese fixada no Tema 733 do STF. Não há discussão sobre modificação de decisões anteriores, ou infração aos efeitos da coisa julgada. O que se definiu foi que a partir da data de vigência da nova lei, a SELIC passou a ser aplicada. Feita a adequada distinção (distinguishing), passamos a analisar o caso concreto. No presente caso, há discussão sobre qual índice deve ser utilizado para corrigir monetariamente determinada condenação da Fazenda Pública. Assim, trata-se de atualização que deve ser feita até o presente momento. Logo, incidem os índices definidos no Tema 905 do STJ até a data de vigência da EC 113/2021, quando depois passa a ser aplicada a SELIC. Esse é o entendimento consolidado neste e. Tribunal, conforme precedente jurisprudencial colacionado a seguir (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0736361-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARISA HELENA DE FARIA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1680869 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Feita a adequada exposição, passamos à análise dos requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal. Quanto à probabilidade do direito, já se expos a existência de forte suporte jurisprudencial aos argumentos da parte recorrente. Como dito, há grande probabilidade de deferimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Some-se a isso o fato de a parte recorrida não se opor ao recurso, conforme razões dos embargos de declaração opostos em segunda instância (ID 41652781). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o recorrente também apresentou motivos suficientes para a concessão da tutela antecipada, pois realmente há o risco de se ordenar pagamento de valores excedentes em sede de cumprimento de sentença, de maneira contrária à adequada aplicação da lei. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que se remetam os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, ressalvando-se apenas que o índice de correção monetária e juros a ser aplicado a partir de 09/12/2021 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3o da EC 113/2021. Ordena-se o prosseguimento do feito, sem efeito recursal suspensivo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023